Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-79.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-79.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA BENTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação de descontos decorrentes de empréstimo consignado questionado pela Apelante. O Juízo de origem também condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de suposto empréstimo consignado fraudulento; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação da autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A Apelante não apresentou extratos do benefício previdenciário para demonstrar a ocorrência de descontos indevidos decorrentes do empréstimo impugnado. A instituição financeira comprovou o cancelamento administrativo da proposta contratual, sem produção de efeitos financeiros.

4. A inexistência de descontos no benefício previdenciário da Apelante afasta a demonstração de prejuízo material ou violação a direitos da personalidade. Ausência de comprovação de dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.

5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o desconto indevido posteriormente ressarcido, ou a mera falha na prestação do serviço sem demonstração concreta de abalo extrapatrimonial, não gera dano moral presumido.

6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual ou enquadramento em uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não sendo suficiente o simples exercício do direito de ação pela parte que alegou desconhecimento da contratação.

7. A conduta da Apelante não evidenciou alteração consciente da verdade dos fatos nem intuito protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa fixada por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de descontos decorrentes de empréstimo consignado afasta a configuração de dano moral indenizável. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração concreta de dolo processual ou enquadramento nas hipóteses do art. 80 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 80 e 81; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.701.311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.739.781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.407.637/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.06.2019; TJBA, Apelação nº 0516162-34.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 30.11.2020; TJBA, Apelação nº 8068604-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000147-79.2020.8.05.0063, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo como
Apelante JOSEFA BENTA DE ARAUJO e como Apelado BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA